Tribunal: TJDFT
Processo: 0750849-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. APREENSÃO DE MAIS DE 600G DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MACONHA E COCAÍNA). EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Do que se extrai dos autos, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, tendo ele sido autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas).
2. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendida (mais de 600g de maconha e cocaína) gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente.
3. A prisão preventiva se justifica ante o envolvimento do paciente em suposta atividade ilícita relacionada ao tráfico de entorpecentes enquanto responde por homicídio qualificado, ou seja, a custódia cautelar resta fundamentada na necessidade de manter o paciente segregado do convívio social, com base na manutenção da ordem pública, diante do concreto risco de reiteração criminosa, o que converge com os elementos de prova trazidos aos autos.
4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP.
5. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, o que não se observou até o presente momento.
6. No caso, o processo envolve vários acusados, em vários Estados da Federação, o que fundamentou o deferimento da prorrogação do prazo para conclusão do inquérito policial. Há de ser levada ainda em consideração a mudança drástica que ocorreu em todo o Brasil e no mundo, imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e dos demais Poderes da República, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas. Ressalte-se que tal determinação emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário, que é o CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Portanto, não se verifica o alegado excesso de prazo.
7. Habeas corpus admitido e ORDEM DENEGADA.